Tribunal: TJES
Processo: 5006707-52.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006707-52.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA GAMA

APELADO: JEANDERSON GAMA e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido de internação compulsória de Jeanderson Gama, condenando os entes públicos ao custeio do tratamento, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade e da ausência de resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade deve ser observado para a imputação dos ônus sucumbenciais, atribuindo-se as despesas processuais à parte que deu causa à instauração do processo.

4. O Estado não resistiu ao mérito da demanda, limitando-se a apresentar defesas preliminares de natureza processual, como a alegação de incompetência do juízo e ausência de interesse de agir, sem impugnar o pedido de internação compulsória.

5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a ausência de resistência administrativa ou judicial, bem como o cumprimento espontâneo da obrigação, afasta a aplicação do princípio da sucumbência.

6. A inexistência de requerimento administrativo prévio e a necessidade de tutela jurisdicional para internação compulsória são aptos a afastar a condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência administrativa e a limitação da contestação a matérias processuais afastam a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

2. O ajuizamento da ação para internação compulsória, mesmo quando acolhido o pedido, não implica automaticamente a sucumbência do ente público que não tenha resistido à pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 9º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069, Rel. Des. Sayonara Couto Bittencourt, j. 16.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.06.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 058180004077, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 0009732-52.2019.8.08.0030, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 26.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006707-52.2023.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de sentença (id. 139884584) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
MUNICÍPIO DE COLATINA
e de
JEANDERSON GAMA
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou os entes público ao custeio da internação compulsória de JEANDERSON GAMA, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões (id. 13884587), o Estado do Espírito Santo requer a reforma da sentença para que seja extirpada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

Aduz que não se opôs ao mérito da ação, trazendo apenas defesas preliminares referentes à incompetência do juízo e ausência de interesse processual por inexistência de esgotamento do pedido na via administrativa.

Contrarrazões da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo no id. 13884594, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Tenho que o apelo merece acolhimento.

Infere-se que a pretensão ajuizada visava a internação compulsória de Jeanderson Gama, devido uso abusivo de substâncias psicoativas (maconha, álcool e tabaco), tendo sido diagnosticado com alteração de comportamento e grave falência de tratamento ambulatorial.

De início, convém destacar o acerto na adoção da medida extrema, porquanto apresentado laudo médico demonstrando a sua necessidade.

Relembro que a Lei nº 10.216/2001, em seu artigo 4º, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que restou demonstrado na espécie.

Todavia, embora acolhida a pretensão autoral, reputo indevida a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, o Estado prontamente cumpriu a obrigação e, consoante se infere da peça defensiva, não contestou o mérito do pedido, sendo alegadas tão somente matérias processuais que, como já decidido neste egrégio Tribunal, não se mostram suficientes à condenação em honorários.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES. Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva. Data do julgamento 12/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Sayonara Couto Bittencourt. Data do julgamento 16/12/2024).

Além disso, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa por parte dos apelados.

Relembro que “
a internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
,
o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário, consoante recentes precedentes, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. I
NTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.
2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. 1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da CF. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, inclusive em caso de dependência química e drogadição (arts. 23 e 23-A da Lei nº 11.343/06). 3. Laudo médico circunstanciado que, em leitura sistemática ao relato familiar, indica a necessidade de internação em clínica psiquiátrica, à luz da Lei nº 10.216/01, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação. 4
. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual.
5. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em parte. (TJES. Apelação Cível nº 0009732-52.2019.8.08.0030. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 26/07/2024).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)